Tribunal: TJES
Processo: 0037310-43.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; COVID-19
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037310-43.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIERS RODRIGO PIMENTEL GOES e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0037310-43.2017.8.08.0035

APELANTES: THIERS RODRIGO PIMENTEL GOES, OZIA RODRIGUES, JULIANO DE ALMEIDA, ELIO CORREA REZENDE

Advogados do(a) APELANTE: BRENNO ZONTA VILANOVA - ES20976, RAYANNA BEZERRA - ES29457
Advogados do(a) APELANTE: RICARDO SALDANHA SPINELLI - MT15204/O, ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - MT16262/O, JEFFERSON DE FREITAS BARBARA - ES10588
Advogados do(a) APELANTE: KARINY PEREIRA LOBATO - ES28946, LORENA PIMENTEL LOVATTI - ES31169-A
Advogado do(a) APELANTE: BRENNO ZONTA VILANOVA - ES20976

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Embargos de Declaração não são cabíveis para rediscutir provas ou questões já decididas, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0037310-43.2017.8.08.0035

APELANTES: THIERS RODRIGO PIMENTEL GOES, OZIA RODRIGUES, JULIANO DE ALMEIDA, ELIO CORREA REZENDE

Advogados do(a) APELANTE: BRENNO ZONTA VILANOVA - ES20976, RAYANNA BEZERRA - ES29457
Advogados do(a) APELANTE: RICARDO SALDANHA SPINELLI - MT15204/O, ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - MT16262/O, JEFFERSON DE FREITAS BARBARA - ES10588
Advogados do(a) APELANTE: KARINY PEREIRA LOBATO - ES28946, LORENA PIMENTEL LOVATTI - ES31169-A
Advogado do(a) APELANTE: BRENNO ZONTA VILANOVA - ES20976

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ozia Rodrigues em face do v. Acórdão proferido no Id. 9236295, por meio do qual a Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça deu parcial provimento aos aclaratórios opostos anteriormente pela defesa, determinando a correção de erro material constante no Acórdão inserido no Id. 7956527, sem, contudo, modificar o teor decisório.

Nas razões recursais (ID.9236295), a defesa alega a existência de omissões, contradições e obscuridades, sustentando, em resumo, que o acórdão embargado não enfrentou de forma adequada as teses de ausência de especificação da conduta do embargante no delito de furto e falta de nexo causal entre sua conduta e os resultados dos delitos. Alega, ainda, contradições quanto à fixação da reprimenda e ao regime inicial de cumprimento de pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

O embargante sustenta, essencialmente, que no acórdão impugnado deixou-se de enfrentar questões essenciais relativas à ausência de especificação da sua conduta no crime de furto qualificado, à confusão entre as condutas atribuídas aos delitos de furto e organização criminosa, à inidoneidade dos fundamentos que justificaram a pena imposta e à alegada parcialidade no tratamento dispensado às testemunhas de acusação.

Cumpre, inicialmente, destacar que, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Entretanto, da leitura das razões recursais, verifica-se que o propósito da defesa é a rediscussão de questões já decididas por esta Câmara, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

No v. acórdão de Id. 9044568 foram abordadas, de forma clara e fundamentada, as alegações da defesa. A pretensão do embargante de revisar a prova e a materialidade do crime de furto já foi objeto de análise aprofundada, sendo devidamente afastada a tese de ausência de provas quanto à sua participação no delito. Conforme registrado no acórdão, a linha investigativa demonstrou que Ozia Rodrigues, na condição de líder da organização criminosa, estava envolvido nos furtos realizados por meio de cortes em caixas eletrônicos, participação essa corroborada pelo depoimento do Policial Civil Patrick Munis Barros.

Portanto, não há omissão quanto à autoria delitiva ou à materialidade dos fatos. A pretensão de rediscutir tais pontos configura mera irresignação com o julgamento anterior, o que não se admite nesta via recursal.

No que concerne à fixação da pena e do regime inicial de cumprimento, verifica-se que no acórdão embargado já reconheceu-se o erro quanto à reincidência do embargante, corrigindo-o sem, contudo, alterar o regime fechado, o qual foi mantido em razão da gravidade dos crimes e da pena imposta, superior a 8 anos de reclusão. A defesa tenta, novamente, rever a dosimetria, o que não se justifica por meio de embargos de declaração, especialmente diante da ausência de flagrante ilegalidade.

Quanto à alegada parcialidade na condução das testemunhas de acusação e no direcionamento das investigações, não se verifica qualquer vício no acórdão que justifique intervenção. A análise das provas foi ampla e detalhada, afastando a tese defensiva.

Por fim, nos termos do art. 1.025, do Código de Processo Civil “c
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO dos embargos e, no mérito, nego-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)